Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701166-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. G. D. S. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WAGNEIA GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum n° 0717115-69.2024.8.07.0005 ajuizado pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 221527891 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça em razão da condição de superendividamento. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada por WAGNEIA GOMES DOS SANTOS LOTURCO, em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), na qual alega, em síntese, que: a) é correntista do banco réu, onde recebe seus proventos mensais, estando em situação de superendividamento devido às dívidas contraídas para cobrir despesas médicas de sua filha portadora de doença rara; b) tentou, sem sucesso, negociar as dívidas com o banco, recebendo propostas desvantajosas que agravaram seu endividamento; c) quase 100% de seu salário está comprometido com os descontos automáticos efetuados pelo banco, comprometendo sua subsistência; d) em 03/12/2024, solicitou formalmente a cessação dos descontos automáticos com base no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e) o banco negou o pedido em 10/12/2024, alegando a pactuação prévia dos descontos; f) a retenção integral dos salários viola a dignidade da pessoa humana e configura abuso de direito, contrariando o artigo 187 do Código Civil e o princípio da proporcionalidade; g) os descontos automáticos inviabilizam o custeio de despesas básicas e ferem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; h) fundamenta-se nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a relação consumerista entre as partes; i) requer a concessão de tutela de urgência para evitar novos descontos, sob pena de prejuízo irreparável. Ao final, requereu: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos e provisionamentos automáticos; c) a procedência dos pedidos para confirmar a suspensão definitiva dos descontos e provisionamentos; d) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30%, 35% ou 40% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta, sendo que o documento de ID n. 221516771 comprova o requerimento extrajudicial para cessação dos débitos. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos alcançam a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO parcialmente a liminar requerida para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora, referentes aos contratos de n. 0179427253 e 0179906968, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Indefiro o pedido quanto aos contratos de antecipação de 13.o e férias, eis que possuem incidência única e vinculação própria. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se.”. Em razões recursais (ID 67885467), narra que é professora e a única provedora de sua família. Informa que sua filha está internada em estado grave. Menciona que não possui acesso ao seu salário, em virtude dos descontos realizados em sua conta bancária. Afirma que postulou a revogação da autorização dos descontos efetuados em sua conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central. Defende que é direito do consumidor cancelar os descontos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência colecionada no recurso. Menciona que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta corrente, o agravado já realizou o provisionamento para a quitação dos empréstimos de antecipação de 13o e férias. Argumenta que a revogação dos descontos incide sobre todos e qualquer débito, sendo que não há distinção quanto ao tipo de contrato. Discorre sobre o perigo de dano. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos de antecipação de 13o salário e férias. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 221527891). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente da agravante referentes aos contratos de antecipação de 13o e férias. Em relação aos outros contratos de empréstimos, a decisão agravada autorizou o cancelamento dos descontos. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre a agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois a agravante figura como consumidora e é destinatária final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de empréstimos com desconto direto em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, a agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente referentes aos contratos de 13o salário e férias. Razão assiste à agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Ainda, por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP adotou o posicionamento no sentido da não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi, então, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ para afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme art. 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. No caso nos autos, o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Banco/agravado procedesse ao cancelamento dos descontos na conta da agravante, com exceção dos contratos de empréstimo de férias e de 13o salário. A agravante juntou os contratos nos autos (ID 67996111), os quais demonstram que alguns serão adimplidos em 13 parcelas e outros em parcela única, com vencimento para fevereiro e junho de 2025. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não faz distinção entre os tipos de contratos de empréstimos passíveis de serem cancelados os descontos em conta corrente. Assim sendo, ao que tudo indica, os contratos ora questionados pela agravante podem ser objetos de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, não sendo possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, realizar distinção quando a norma não a prevê. A propósito, vejamos o que dispõe o art. 6o da Resolução n.o 4.790/20 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. " Desse modo, é possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, mediante requerimento do titular. Assim sendo, mostra-se plausível o direito, afirmado pela agravante, ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos de 13o salário e férias. Todavia, cumpre ressaltar que o cancelamento da autorização não isenta a consumidora/contratante da obrigação de adimplir os empréstimos contratados nem a exime das consequências advindas do inadimplemento. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausibilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos serão realizados na conta salário da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente da agravante, referentes aos contratos de empréstimos de 13o salário e férias, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora